Tribunal: STF
Processo: AI 581565
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.